Tribunal: TJDFT
Processo: 0010513-54.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010513-54.2016.8.07.0015 RECORRENTE: SÔNIA MARIA DA ROSA VAZ RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. 1. Uma vez que a autora não trouxe de concreto aos autos qualquer elemento que pudesse justificar e evidenciar a ausência de informações claras e imprescindíveis ao caso, a macular a pericia judicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. 2. Constatado que a pretensão relativa à conversão do benefício auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário foi apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, merece rejeição a preliminar de nulidade da sentença. 3. Evidenciada, por meio de laudo conclusivo elaborado por perito médico oficial, a capacidade para o exercício de atividades laborais, tem-se por não configurados os pressupostos legais para o deferimento de benefício de natureza acidentário ou previdenciário. 4. A aplicação da regra mais favorável ao trabalhador (in dubio pro operario) somente é permitida quando constatada dúvida a respeito da aplicabilidade de determinado preceito. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 20, inciso I, da Lei 8.213/1991, asseverando ser incontroverso nos autos o nexo causal para fins de conversão do benefício auxílio-doença previdenciário em auxílio-acidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 20, inciso I, da Lei 8.213/1991. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...melhor sorte não socorre à apelante, uma vez que consta, na fundamentação da r. sentença que ‘as patologias ortopédicas que já foram objeto do processo judicial anterior asseguraram ao segurado a percepção de auxílio-acidente, ostentando resíduo laboral para exercer as atividades determinadas na conclusão do programa de reabilitação profissional’” (ID Num. 12633597 - Pág. 4). Rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017